Tribunal: TCU
Processo: 005.888/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 723/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 18160/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado. Onde se lê: "9.5. aplicar a Aurélio Alves de Lima multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);" leia-se: "9.5. aplicar a Aurélio Alves de Lima multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 005.888/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aurélio Alves de Lima (XXX.660.090-XX); Prefeitura Municipal de Cambará do Sul - RS (88.756.929/0001-96); Sultepa Construções e Comercio Ltda - em Recuperação Judicial (90.318.338/0001-89). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Luís Eduardo Teles de Souza Wurdig (46.233/OAB-RS) e Vinicius Morais Nedel (47.239/OAB-RS), representando Pedro Cesar Saul Almeida; Esdras Dantas de Souza (3.535/OAB-DF), Luiz Paulo Atanazio Silva (41.716/OAB-DF) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cambará do Sul - RS; Esdras Dantas de Souza (3.535/OAB-DF), Luiz Paulo Atanazio Silva (41.716/OAB-DF) e outros, representando Aurelio Alves de Lima; Jose Mauricio Carpes (75.748/OAB-RS), Jacques Antunes Soares (75751/OAB-RS) e outros, representando Sultepa Construções e Comercio Ltda - em Recuperação Judicial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.